Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0714295-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MENDES DE MATOS AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS MENDES DE MATOS, contra ato emanado do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão de ID no 16441461. Na hipótese dos autos, o Paciente fora preso em flagrante em 28.05.2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), bem como no art. 12, caput, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). A defesa alega que o paciente é tecnicamente primário, porquanto a condenação decorrente de ato infracional, além de não configurar maus antecedentes, não pode servir de fundamento para decretação da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial. Argumenta a ausência de fundamentação idônea na decisão exarada pelo i. juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, diante da ausência de apreciação das teses apresentadas pela defesa. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, com base na intelecção do art. 319 do CPP e do Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sustenta, pois, a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, que a quantidade da droga apreendida não pode subsidiar, por si só, a manutenção da prisão preventiva, consoante já se posicionou o STF. Por fim, alega o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, que afeta sobremaneira o sistema penitenciário do Distrito Federal. Assim, suplica pela aplicação da Resolução no 62 do CNJ ao presente caso, tendo em vista que o paciente sofre de problema respiratório (Asma). Acrescenta que o paciente possui emprego e residência fixa, conforme documentos colacionados. Requer, portanto, a concessão da ordem liminar para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se (ID no 16441461): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 3 13, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a elevada quantidade de droga apreendida com os custodiados e a diversidade de tipos (maconha e cocaína), acondicionada em papelotes prontos para a disseminação ilícita, não permitem concluir que, em caso de condenação, os custodiados farão jus ao beneficio do art. 33, 4, da Lei 11.343/2006. ”. – grifos nossos. Com efeito, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, com fundamentos nos elementos indiciários, os quais não foram afastados pelas alegações do presente writ. Desse modo, tanto a conduta quanto o modus operandi mostram-se graves e preocupantes, cujas circunstâncias revelam a periculosidade do agente, fato a colocar em risco a ordem pública. Destarte, compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação de ilegalidade, abuso ou constrangimento supostamente sofrido pelo paciente. Diante da situação de emergência da saúde pública, decorrente da pandemia do Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, visando reduzir riscos epidemiológicos, editou a recomendação n. 62/2020, de 17.03.2020, listando medidas de reavaliação das prisões provisórias, nos seguintes termos: "Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa". – grifos nossos No caso, embora o paciente alegue sofrer de problema respiratório (Asma. CID 10 – J45), não trouxe prova pré-constituída no sentido de pertencer ao grupo prioritário ou de risco. De todo modo, não há nada nos autos que ateste que o estabelecimento prisional não disponha de equipe de saúde, esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus. Saliente-se, ainda, que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, por meio do Parecer no 09/2020 do CRM/DF, esclarece que os custodiados estão em situação de isolamento, sob a tutela e proteção do Estado, que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida mais adequada a saúde dos presos. Além disso, os presos recebem atendimento prioritário nas unidades de saúde do Distrito Federal, por força da portaria n. 135/2020, da Secretaria de Saúde do DF, publicada em 09.03.2020 que determinou a implementação de medidas para evitar a disseminação de Covid-19 nas unidades prisionais e resguardar a saúde dos internos. Por fim, verifica-se que, dentre as ações de enfrentamento que vem sendo adotadas, em hipótese alguma há menção à soltura indiscriminada de presos quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Nesse contexto vem decidindo esta c. Corte: (...) Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1243412, 07072576820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, embora condenado em segunda instância, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar. 5.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1243978, 07036565420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. (...) Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ,mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1243596, 07069302620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Assim, permanece idônea a fundamentação da v. decisão, diante da possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública, quando se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade dos crimes perpetrados, em tese, identificada a partir da análise das circunstâncias concretas do fato pelo i. magistrado que presidiu a audiência de custódia. Presentes, portanto, os requisitos para segregar provisoriamente o flagrado, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2020 14:14:46. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista